Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702887-11.2023.8.07.0010 RECORRENTE: EMIVALDO RIBEIRO DA ROCHA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS PARA INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREJUDICADO O EXAME DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição das razões recursais pelos quais o recorrente impugna a decisão, de modo a expor especificamente os fundamentos constantes na decisão recorrida e justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III). II. Embora os argumentos apresentados pelo recorrente possam ser considerados breves, eles cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando-se, assim, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. III. Em relação ao mérito, ao alegar excesso de execução deverá o executado comprovar a arguição com o apontamento do valor correto mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (Código de Processo Civil, art. 917, §3o), sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. IV. A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao conhecimento do excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos aptos a subsidiar a tese recursal. Prejudicado o pedido de inversão do ônus probatório formulado na petição inicial. V. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 917, § 3o, do CPC, insurgindo-se contra a rejeição dos embargos à execução devido à não apresentação da planilha de cálculos, argumentando que o pedido de inversão do ônus da prova estaria motivado nos autos, devido a impossibilidade de apresentar todos os comprovantes de pagamento legíveis. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 917, § 3o, do CPC, pois “segundo a jurisprudência do STJ, ‘é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado’ (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)” (AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017